Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714174-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CÍCERO JOSÉ DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Distrito Federal e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 5. Se o exequente, servidor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, admitido em outubro de 1984 para ocupar o cargo de “Analista de Apoio às Atividades da PCDF”, era filiado ao Sindser/DF, sindicato específico para representar sua categoria (conforme contribuições em fichas financeiras), inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título judicial formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 507, ambos do CPC, por afronta à coisa julgada material formada na ação coletiva, que reconheceu o direito da categoria profissional representada pelo sindicato, independentemente de filiação sindical. Relata que deve ser reconhecida a legitimidade da parte recorrente para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado em face do Distrito Federal, sem o óbice da aplicação da tese firmada no IRDR-21; c) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de desrespeito à extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva para o plano individual in utilibus, permitindo que o substituído promova a liquidação e execução da sentença coletiva; e d) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo a existência de ofensa ao princípio da isonomia, ao se tratar de forma desigual servidores públicos que se enquadram na mesma relação jurídica material, contrariando decisão coletiva já proferida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, caput, inciso II e inciso III, ambos da Constituição Federal, por entender ter ocorrido contrariedade ao princípio da segurança jurídica, ao se negar os efeitos da coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por sindicato com legitimidade reconhecida, comprometendo a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas. Verbera que o sindicato possui legitimidade constitucional para representar judicialmente os interesses individuais e coletivos da categoria profissional, independentemente de filiação sindical, especialmente quando já reconhecida em decisão judicial transitada em julgado. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 502 e 507, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e 8o, caput, inciso II e inciso III, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027